Tribunal: TJES
Processo: 5028692-81.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028692-81.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: EMILIA DA SILVA SOUSA e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5028692-81.2022.8.08.0024.

RECORRENTE:
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RECORRIDO:
EMILIA DA SILVA SOUSA

JUIZ SENTENCIANTE: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO WHATSAPP. PARTE AUTORA QUE TRANSFERIU VALORES PARA CONTA DE TERCEIRO POR MEIO DO PIX. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO REQUERIDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e por Danos Morais, ajuizada por
EMILIA DA SILVA SOUSA
em face do
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, MercadoPago e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Narra a parte autora, em suma, que em 02/08/2022, recebeu uma mensagem de alguém se passando por sua filha em uma conta utilizando o seu nome e foto, mas utilizando um número desconhecido, o +55 (27) 99648-5920, que seria provisório. Relata que lhe foi solicitada uma transferência em favor de terceiro desconhecido no valor de R$2.836,00 (dois mil, oitocentos e trinta e seis reais). Após a transferência se deu conta que teria sido vítima de um golpe. Afirma que se dirigiu imediatamente ao seu banco para requerer o bloqueio do valor transferido. O Santander, por sua vez, informou que iria entrar em contato com o Mercado Pago a fim de diligenciar sobre o ocorrido e solicitou um prazo de 10 dias para dar uma resposta. Em ato paralelo ao atendimento do Santander, a autora entrou em contato imediatamente com a sua patrona, que este subscreve, e imediatamente esta advogada fez contato telefônico com o Mercado Pago informando o ocorrido e pedindo providências com urgência, no sentido de bloquear o dinheiro transferido a fim de apurar e comprovar o golpe praticado, para resguardar os direitos de sua cliente. Todavia, o Mercado Pago não deu retorno. Por tais razões, requer a condenação dos réus ao pagamento da quantia de R$ 2.836,00 (dois mil, oitocentos e trinta e seis reais) , a título de danos materiais, e a compensação por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada autor.

A Ré
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
, em sua defesa, alegou, preliminarmente, ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou que inexiste falha na prestação de seus serviços, tratando-se de caso de culpa exclusiva de terceiro. Por fim, requereu a improcedência de todos os pedidos autorais. (ID. 6206903).

Em contestação, o réu
MERCADOPAGO
alegou, preliminarmente, ilegitimidade passiva. No mérito, alegou a inexistência de falha na prestação dos serviços; invocou excludente de responsabilidade civil por culpa de terceiro; aduziu ausência do dever de indenizar os danos materiais e morais. Por fim, requereu a improcedência dos pedidos autorais. (ID. 6206914)

Em contestação, o réu
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
alegou, preliminarmente, ilegitimidade passiva. No mérito, alegou a inexistência de falha na prestação dos serviços; invocou excludente de responsabilidade civil por culpa de terceiro; aduziu ausência do dever de indenizar os danos materiais e morais. Por fim, requereu a improcedência dos pedidos autorais. (ID. 6206926)

Em audiência de conciliação, não houve acordo entre as partes. (ID. 6206929).

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 6206930), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na peça inicial em relação aos réus
Mercado Pago e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

e PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos em relação à parte ré
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
CONDENANDO-A a pagar à parte autora (
EMILIA DA SILVA SOUSA
):

a) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, desde o arbitramento;

b) o valor de R$ 2.836,00 (dois mil, oitocentos e trinta e seis reais) , a título de danos materiais, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde a data do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Irresignada, a requerida
FACEBOOK
interpôs Recurso Inominado (ID.6206933 ). em suas razões,
alega ausência de ato ilícito, considerando que a parte autora transferiu os valores por livre e espontânea vontade, desta forma não há o que se falar em responsabilidade da recorrente.

Na oportunidade, a autora apresentou suas contrarrazões ao recurso ofertado (ID. 6206939), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando os autos, registro que as razões recursais apresentadas devem prosperar.

Cinge a controvérsia em torno da alegação de que a parte autora teria sofrido um golpe, quando transferiu R$2.836,00 (dois mil, oitocentos e trinta e seis reais) por via PIX para conta de terceiro que acreditava ser um pedido de sua filha.

No decorrer da instrução probatória, verifico que as provas colacionadas ao ID. 6206889, demonstram que a autora transferiu os valores para a conta de terceiro por vontade própria e por ação de um terceiro que se passava por sua filha.

Na hipótese, resta cristalino que a autora foi vítima de golpe por meio do qual os estelionatários utilizaram-se do aplicativo de mensagens Whatsapp. No entanto, não verifico nos autos lastro probatório mínimo que indique a falha na prestação do serviço da requerida. Assim, inaplicável, no contexto, a tese de responsabilidade objetiva, dada a não ocorrência do chamado fortuito interno.

Mormente a responsabilidade do fornecedor seja objetiva nas relações de consumo, isso poderá ser refutado quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, causas excludentes dispostas no art. 14, §3º, II, do CDC.

Neste viés, a autora agiu sem o devido zelo e cuidado ao realizar o pagamento a terceiros sem observar as medidas de segurança mínimas inerentes. Apesar de ser responsabilidade do requerido a implementação de ferramentas de segurança para evitar golpes digitais, é igualmente importante que os consumidores sejam cautelosos.

Não se atribui, portanto, indiscriminadamente, a responsabilidade pelos golpes aos prestadores de serviços, necessitando estar evidenciada a falha ou a negligência para indenização. A responsabilidade objetiva e a teoria do risco do empreendimento não isentam os consumidores do uso responsável das ferramentas.

Neste sentido é a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO – Golpe do whatsapp – pedido, se passando o estelionatário como filha da recorrente, de três transferências bancárias, que totalizou a quantia de R$4.270,00 – culpa exclusiva da vítima - recurso inominado improvido.

(TJ-SP - RI: 10028951120228260562 SP 1002895-11.2022.8.26.0562, Relator: Gustavo Gonçalves Alvarez, Data de Julgamento: 01/12/2022, 4ª Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 01/12/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - GOLPE DO WHATSAPP - INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. Diante da análise dos autos, não vislumbramos a existência de vazamento dos dados do amigo da vítima relativo à conta do WhatsApp. É importante ressaltar que as informações como nome, foto ou até mesmo número telefônico são instrumentos de fácil obtenção pela internet. Razão pela qual, conforme destacado na sentença, caberia à vítima tomar os cuidados necessários para não realizar as transferências para a conta de desconhecido, uma vez que os denominados "golpes do WhatsApp" já se tornaram bastante conhecidos e divulgados no meio social. Conforme se encontra previsto no CDC, a responsabilidade objetiva do fornecedor deve ser afastada quando for demonstrado que o dano foi causado por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

(TJ-MG - AC: 10000220413991002 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 26/01/2023, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2023)

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença guerreada e, via de consequência, julgando improcedentes os pedidos autorais. Sem custas e honorários ante o provimento do recurso (art. 55. da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)